Tribunal: TJSP
Processo: 1123101-48.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Celina Dietrich Trigueiros
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
APELAÇÃO. Embargos à execução. Locação. Sentença de procedência. Recurso apresentado pela parte embargada. EXAME: Prescrição trienal das parcelas do contrato de locação vencidas em abril e maio de 2020, cujo termo inicial é contado da data de vencimento de cada prestação "ex vi" do artigo 206, §3o, inciso I, do Código Civil. Parte locadora que não se insurgiu, de forma inequívoca, durante a

Ementa:
APELAÇÃO. Embargos à execução. Locação. Sentença de procedência. Recurso apresentado pela parte embargada. EXAME: Prescrição trienal das parcelas do contrato de locação vencidas em abril e maio de 2020, cujo termo inicial é contado da data de vencimento de cada prestação "ex vi" do artigo 206, §3o, inciso I, do Código Civil. Parte locadora que não se insurgiu, de forma inequívoca, durante a relação contratual, contra a ausência de pagamento de reajuste do valor dos aluguéis previsto em contrato. Ocorrência de "supressio". Pretensão de aplicação de multa por rescisão antecipada do contrato à embargante. Não cabimento. Elementos dos autos que demonstram que ocorreu substituição da locatária do contrato em fevereiro de 2022, conforme instrumento contratual assinado pelas partes locadora e locatária. Parte embargada que deu causa à propositura da ação e foi sucumbente em relação aos pedidos formulados na petição inicial, de modo que o ônus sucumbencial foi corretamente carreado à parte embargada. Sucumbência recíproca não caracterizada. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.